Tribunal: STF
Processo: RE 92278
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-03-19
Data de publicação: 1980-03-19

Ementa:
Adicional de insalubridade. Concessão desde dois anos antes da propositura da reclamação. Negativa de vigência do art. 3º do Decreto-lei nº 389/68, que importou na declaração, por via indireta, da inconstitucionalidade do mencionado dispositivo legal. Recurso extraordinário conhecido e provido.